Tribunal: TJDFT
Processo: 0715700-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Está pendente de julgamento pelo c. STJ o Tema n. 1.069 com a seguinte questão a ser apreciada: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. É viável, assim, a análise do presente recurso, por se contrapor, justamente, à decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O c. STJ já assentou que “não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador” (AgInt no REsp n. 1.886.340/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.).
4. A urgência na realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica deve ser aferida caso a caso e, na hipótese, pode ser verificada por meio do relatório médico acerca do estado de saúde da paciente, que aponta que a agravada apresenta "dor crônica em coluna cérvico-torácica, alterações posturais, esqueléticas e dificuldades de vestimenta (impossibilidade de usar sutiãs) devido ao volume excessivo e à queda das mamas” e “também lipodistrofias consideráveis em polos laterais das mamas, que ocasionam “dobras” cutâneas e dificultam a higienização das áreas” (ID origem 153955640). Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, não merece reforma a r. decisão agravada, ao deferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.